Tribunal: TJSP
Processo: 1004808-68.2018.8.26.0400
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Contrato submetido ao Código de Defesa do Consumidor. Abusividade da cláusula que prevê a restituição de valores somente ao término da obra ou de forma parcelada. Restituição imediata e parcial, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento do negócio (tema 577). Ausência de demonstração do

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Contrato submetido ao Código de Defesa do Consumidor. Abusividade da cláusula que prevê a restituição de valores somente ao término da obra ou de forma parcelada. Restituição imediata e parcial, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento do negócio (tema 577). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento firmado no E. STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000959428
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1004808-68.2018.8.26.0400/50001,
da Comarca de Olímpia, em que é agravante SPE OLÍMPIA Q27
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, são agravados SUELY
PIMENTEL VALENTIM MARTINS e ALMYR RICARDO CHAFFIN
MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao Agravo Interno. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1004808-68.2018.8.26.0400/50001 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1004808-68.2018.8.26.0400/50001
COMARCA: OLÍMPIA (3a VARA)
AGRAVANTE: SPE OLÍMPIA Q27 EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS S/A
AGRAVADOS: SUELY PIMENTEL VALENTIM MARTINS E ALMYR
RICARDO CHAFFIN MARTINS
VOTO No 37.440
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RESOLUÇÃO DE
CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
Contrato
submetido
ao
Código
de
Defesa
do
Consumidor. Abusividade da cláusula que prevê a
restituição de valores somente ao término da obra
ou de forma parcelada. Restituição imediata e
parcial, caso tenha sido o comprador quem deu
causa ao desfazimento do negócio (tema 577).
Ausência
de
demonstração
do
desacerto
da
aplicação do entendimento firmado no E. STJ em
julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de Agravo Interno interposto por
SPE OLÍMPIA Q27 EMPRREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
contra decisão que, em ação de rescisão contratual
cumulada com devolução de quantias pagas, negou
seguimento a recurso especial, pois o V. Acórdão
recorrido observou a orientação estabelecida no E.
Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no
1.300.418/SC, julgado sob o regime dos recursos
repetitivos. Alega distinção em relação ao precedente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1004808-68.2018.8.26.0400/50001 - Voto no
3
repetitivo, já que pretende reconhecer a negativa de
prestação jurisdicional, porque não teria sido sanada
omissão apontada em embargos declaratórios no que diz
respeito
a
premissas
fático-probatórias,
e
a
ocorrência de cerceamento do contraditório e da ampla
defesa no indeferimento de provas orais. Aduz a
validade do distrato firmado entre as partes, em
consonância com os arts. 104, 166, 171, 421, 422 e 472
do CC. Assinala a ilegalidade no indeferimento da
restituição de valores em parcelas, ante o disposto na
Lei no 4.591/64, art. 67-A, §13o, com as alterações
trazidas
pela
Lei
no
13.786/18.
Pontua
que
os
compradores teriam sido beneficiados com a redução do
preço do negócio em razão do pacto de restituição em
parcelas. Consigna que a r. decisão monocrática
combatida teria ingressado no mérito recursal, de
competência exclusiva do E. Superior Tribunal de
Justiça.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
Agravo
Interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o
recorrente
demonstrar
que,
por
ausência
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1004808-68.2018.8.26.0400/50001 - Voto no
4
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o V.
Acórdão objeto do inconformismo especial e o paradigma
apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial no
1.300.418/SC, sob o regime dos recursos repetitivos, o
E. Superior Tribunal de Justiça decidiu que, nos
contratos
submetidos
ao
Código
de
Defesa
do
Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que
determina a restituição dos valores devidos somente ao
término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de
resolução de contrato de promessa de compra e venda de
imóvel, por culpa de quaisquer contratantes. Em tais
avenças, deve ocorrer a imediata restituição das
parcelas
pagas
pelo
promitente
comprador

integralmente,
em
caso
de
culpa
exclusiva
do
promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso
tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.
Confira-se a fls. 411/416.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 323/330) está em perfeita sintonia com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1004808-68.2018.8.26.0400/50001 - Voto no
5
orientação superior, ao determinar a devolução imediata dos valores pagos pelos promitentes- compradores.

Destaca-se
trecho
do
julgado:
“A
devolução dos valores, por seu turno, deverá mesmo
acontecer em prestação única, nos termos do enunciado
pela Súmula no 02 deste E. Tribunal de Justiça: 'A
devolução
das
quantias
pagas
em
contrato
de
compromisso de compra e venda de imóvel deve ser feita
de uma só vez, não se sujeitando à forma de
parcelamento prevista para a aquisição'” (fls. 329).
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos, sem qualquer usurpação de
competência do E. Superior Tribunal de Justiça.
No
tocante
à
aplicação
da
Lei
no
13.786/2018, como já explicitado na decisão ora
impugnada, o E. Superior Tribunal de Justiça já
pacificou o entendimento de que referida lei não é
aplicável a contratos anteriores à sua vigência. Tal
pacificação originou-se na Questão de Ordem no Recurso
Especial
repetitivo
no
1.635.428/SC
(tema
996),
decidida em 27.3.2019, tendo sido firmado que "(...)
não se pode cogitar de aplicação simples e direta da
nova Lei n. 13.786/18 para a solução de casos
anteriores ao advento do mencionado Diploma legal
(retroatividade da lei, com consequente modificação
jurisprudencial, com ou sem modulação)", o que reforça
o descabimento do pedido e impede a abertura da
instância extraordinária, por aplicável o tema 577 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1004808-68.2018.8.26.0400/50001 - Voto no
6
E. Superior Tribunal de Justiça à hipótese.
De resto, o inconformismo atinente à
omissão, cerceamento de defesa e validade do distrato
desafiava a interposição de Agravo contra Decisão
Denegatória de Recurso Especial na forma do art. 1.042
do Código de Processo Civil, desbordando, destarte,
dos estreitos limites desta via recursal.
Pelo exposto, nego provimento ao Agravo
Interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO